Tribunal: TJBA
Processo: 8051480-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051480-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: FERNANDA PIMENTEL SILVA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MUCINOSA DE APÊNDICE CECAL COM METÁSTASES ABDOMINAIS. INDICAÇÃO MÉDICA PARA CIRURGIA CITORREDUTORA COM HIPEC. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgia citorredutora com HIPEC, indicada a paciente portadora de neoplasia mucinosa de apêndice cecal com metástases abdominais, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal consiste em definir:
(i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente probabilidade do direito e perigo de dano;

3.

(iii) se é cabível a fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento da ordem judicial; e
(iv) se devem ser acolhidos pedidos das contrarrazões de condenação por litigância de má-fé, multa por protelação e honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A documentação médica demonstra a imprescindibilidade da cirurgia citorredutora com HIPEC diante da gravidade da doença oncológica e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz, configurando o perigo de dano irreparável.

4.

A decisão agravada está em consonância com a orientação do STF na ADI nº 7.265/DF, que consagrou a taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo a cobertura excepcional de procedimentos não listados quando presentes requisitos cumulativos — todos atendidos no caso concreto.

5.

A recusa de cobertura mostra-se abusiva, em afronta à boa-fé contratual, à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). A saúde, como direito fundamental (arts. 6º e 196 da CF), irradia eficácia sobre relações privadas.

6.

A multa diária é cabível e proporcional, conferindo efetividade ao provimento judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

7.

Não se reconhece litigância de má-fé, nem se aplica a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por restringir-se ao agravo interno. Inviável também a fixação de honorários recursais, ausente condenação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recurso desprovido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

1.

É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia citorredutora com HIPEC em paciente oncológico, quando comprovada a imprescindibilidade médica, a ausência de alternativa eficaz no rol da ANS, a segurança e eficácia do procedimento, bem como o seu registro na Anvisa, em consonância com a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STF (ADI 7.265/DF).

2.

A tutela de urgência é devida quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável à vida e à saúde do beneficiário.

3.

A fixação de astreintes é medida legítima e proporcional para assegurar a efetividade do comando judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, arts. 300, 537, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09.09.2025; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 17.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 2000988/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8051480-89.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
,
e, como
AGRAVADA
,
FERNANDA PIMENTEL SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.